Tribunal: TJDFT
Processo: 0021302-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMNAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL APÓS ULTRAPASSADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA DAS EMPRESAS CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CORRETORA. A EMPRESA CORRETORA QUE PASSA AO PROMITENTE-COMPRADOR RECIBO DE SINAL, NÃO APENAS RECIBO DE CORRETAGEM, ATUA COMO INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO CONSTITUÍDA PARA VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS EM CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Impõe-se a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em razões recursais, pois, segundo a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações aduzidas na peça vestibular, que atribui à ré apelante a condição de recebedora do sinal pago pela compra da unidade imobiliária em construção.

2. O pronunciamento judicial, nos termos em que expresso na sentença recorrida, não afronta o ordenamento jurídico processual civil brasileiro porque o direito legislado não vincula o magistrado à qualificação jurídica dada pelas partes aos efeitos jurídicos que pretendem alcançar, tampouco à norma legal por elas invocada. Incumbe ao juiz a subsunção do fato à norma. A categorização jurídica do fato pelo magistrado não está atrelada à qualificação jurídica originariamente atribuída, isso porque, as questões de direito podem ser apreciadas de ofício pelo magistrado, não vigendo quanto a elas a regra do iura novit curia.

3. A empresa corretora, ao passar recibo de pagamento do sinal ao promitente-comprador, evidencia sua inequívoca participação na cadeia negocial também integrada pelas empresas incorporadora e construtora. Ação conjunta que possibilita a cada empresa inserir sua atividade no mercado de consumo para o específico ramo da construção civil. Inteligência da regra posta no parágrafo único do art. 7o do CDC. Responsabilidade solidária das rés.

4. A complexidade da prestação a ser fornecida pela construtora/incorporadora em contrato de promessa de compra e venda de unidade em construção autoriza o reconhecimento de validade da cláusula que prevê prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis para a entrega do imóvel.

5. Caracterizada hipótese de responsabilidade por inadimplemento contratual, como nos autos, os juros moratórios incidem a partir da citação válida (art. 405 do CC).

6. A correção monetária a incidir sobre a condenação estabelecida ao pagamento de multa moratória deve ser contabilizada com base no INPC, que mensura as variações de preços em estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços para correção do poder de compra dos salários.

7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados.